Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de pagamento de R$ R$ 4.271,20 em favor da autora, a título de ressarcimento de dano material.
II. Argumenta, preliminarmente, que não há interesse de agir, uma vez que a autora foi ressarcida daqueles valores antes mesmo da propositura desta demanda. No mérito, argumenta que não há nos autos provas dos fatos alegados pela autora. Afirma, que, ao contrário, consta nos autos documentos que comprovem que a recorrida já recebeu a quantia relativa ao cancelamento do contrato de hospedagem e que a sentença se fundamentou apenas na sua revelia.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. De início, ressalto que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas conforme o exposto na petição inicial. Na espécie, constatada a coerência dos fatos e a pertinência dos pedidos, não se verifica de plano a ausência de interesse de agir. Rejeito a preliminar.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O referido diploma legislativo estabelece a responsabilização objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e serviços para a hipótese de falha na prestação dos serviços.
VI. Na espécie, o recorrente reconhece a existência de contrato de hospedagem entabulado com a recorrida e confirma que houve o pedido de extinção do vínculo contratual e o direito da autora de ser ressarcida pelos valores pagos. A divergência cinge-se à ocorrência da efetiva devolução dos valores. A autora afirma que não houve o estorno da quantia e a recorrente afirma ter feito a devolução do dinheiro.
VII. Devidamente citado, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação e não ofereceu contestação. A verossimilhança das alegações da recorrida, os documentos juntados ao processo, aliado ao silêncio da ré, foram determinantes e suficientes para o julgamento de procedência do pedido. Ademais, ao contrário do afirmado pela ré, não há nos autos comprovante de que houve o estorno dos valores. Na verdade, consta apenas um e-mail da recorrente informando à autora a realização do pedido de estorno perante a administradora do cartão de crédito, não havendo prova de que houve a efetivação da devolução.
VIII. Além disso, se houve realmente a devolução dos valores pleiteados nesta demanda, basta a sua comprovação na fase de cumprimento, já que o recorrente não se insurge quanto à pretensão autoral. No entanto, como não consta nos autos qualquer documento que comprove a restituição da importância, a procedência do pedido se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.